Tribunal: TJBA
Processo: 8028996-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028996-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RODOLFO MASCARENHAS LEAO e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO MASCARENHAS LEAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANDEÚBA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

A/J

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ARTIGO
33

DA LEI N.° 11.34
3
/2006. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TEMA
N.°
506 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em
e
xame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.° 11.343/2006), apreendido com 08 trouxinhas de maconha e R$ 981,50 em dinheiro. Pleito de trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa, sob argumento de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal.

II. Questão em
d
iscussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há justa causa para a persecução penal, considerando a alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal e os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema n.° 506 (RE n.º 635.659).

III. Razões de
d
ecidir

3. Os parâmetros estabelecidos no Tema n.° 506 do STF não são absolutos, podendo o indivíduo surpreendido com quantidade de maconha inferior a 40g ser processado por tráfico de drogas, desde que comprovado que a droga se destinava ao comércio.

4. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal só é possível se demonstrada, de forma indubitável, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

5. A alegação de que a conduta do Paciente se adequa ao tipo penal do art. 28 da Lei n.° 11.343/2006 não pode ser analisada por esta via, pois exige antecipação do mérito da ação penal, incompatível com o rito do habeas corpus.

6. Não há elementos que indiquem a quantidade exata apreendida, e a análise da destinação da droga demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do writ.

IV. Dispositivo e
t
ese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O trancamento de ação penal, via habeas corpus, só é possível se demonstrada, de forma indubitável, ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou presença de causa extintiva da punibilidade. 2. Os parâmetros do Tema n.° 506 do STF não são absolutos, permitindo processamento por tráfico mesmo com quantidade inferior a 40g de maconha, desde que comprovada destinação comercial."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.° 11.343/2006, arts. 28, 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.º 635.659, j. 26.06.2024 (Tema n.° 506).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8028996-80.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA n.° 28.726) em favor de PARMÊNIO JESUS PEREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora